Tribunal: TJMT
Processo: 1058344-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058344-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 03.052.564/0001-66 (APELADO), MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES - CPF: 673.134.934-87 (ADVOGADO), VIVIANE MENDES BRAGA - CPF: 877.179.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA —
MANUTENÇÃO DA
APREENSÃO DE MERCADORIAS
— ILEGALIDADE EVIDENCIADA — AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE
— CONSTATAÇÃO.

Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento da segurança, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Recurso não provido
.
Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 95590989) proferida em mandado de segurança.

Assegura que,
“
trata-se de infração material de trato sucessivo. Houve, conforme consta no termo de apreensão e depósito já anexo aos autos, inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada
”.

Assevera que
“não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 102266018 – fls. 137).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 102701454 – fls. 4), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar (id 46453213) e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo parcialmente a segurança desta ação mandamental aforada por TRANS Kothe Transportes Rodoviários S/A.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...]
(Id. 95590989 – fls. 2).

Trans Kothe Transportes Rodoviários S/A
impetrou mandado de segurança contra ato do
Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, com fundamento de que, ilegal é a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de multa.

Os termos de apreensão e depósito no 1146227-4 e 1146228-5, de 15 de dezembro de 2020,
retratam as apreensões de três (3) caminhões, bem como dezessete mil (17.000) litros de
inseticidas, quatorze mil (14.000) litros de fungicidas e dois mil (2.000) litros de herbicidas
, “
Evasão na UOF de Divisa
”, por infração ao disposto no “
artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014
”,
com as seguintes informações:

TAD 1146227-4

[...] Dos Fatos: No cumprimento da ordem de serviço fiscal no 726/2020, GFPF (Gerência de Fiscalização de Trânsito em Postos Fiscais), do Gerente SR. Fernando Fernandez e na Supervisão Serv. Clovis D. Martins (Mat8442), _, 2o Sargento Weliton Divino Mat 98524, 3o Sargento Alberto Feizar Mat 90880 aproximadamente às 6:02 hs do dia 15/12/2020, em operação volante na PRF próximo a unidade de fiscalização, foi abordado o veículo acima, sendo solicitado os documentos fiscais para a carga transportada. Motorista: Ranniel Jose Carvalho; CNH 02831420625; CPF 008.601.213-48; CRLV 016156816284;

Transportador: Trans Kothe Transportes Rodoviarios S/A;

CNPJ 03.052.564/0014-80;

Placa-RKK-2C28-SC;

Apresentados os documentos abaixo:

Damdfe no 13928 (chave de acesso: 23201203052564001308580010000139281537242730);

Dacte no 18621 (chave de acesso: 23201203052564001308570010000186211425095540);

Danfe no 0142253 (chave de acesso: 23201207467822000126550010001422531255078468);

Danfe no 0142254 (chave de acesso: 23201207467822000126550010001422541257312279);

Danfe no 0142255 (chave de acesso: 232012074678220001265550010001422551722179765);

Da Análise dos Fatos: Após análise da documentação fiscal foi constatado a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria, conforme determina o artigo 17, inciso XIV da Lei 7.098/98 c/c o artigo 15-A da Portaria 87/2005.

Da Infração Tributária e Penalidade: Infração: Art. 17, inc. XIV da Lei 7.098/1998. Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 1 da Lei Estadual no 7098/1998.

Do Cálculo do Imposto Devido: mercadoria com isenção (fertilizantes). [...]. (Id. 95589999 – fls. 3).

TAD 1146228-5

[...] Dos Fatos: No cumprimento da ordem de serviço fiscal no 726/2020, GFPF (Gerência de Fiscalização de Trânsito em Postos Fiscais), do Gerente SR. Fernando Fernandez e na Supervisão Serv. Clovis D. Martins (Mat8442), _, 2o Sargento Weliton Divino Mat 98524, 3o Sargento Alberto Feizar Mat 90880 aproximadamente às 6:02 hs do dia 15/12/2020, em operação volante na PRF próximo a unidade de fiscalização, foi abordado o veículo acima, sendo solicitado os documentos fiscais para a carga transportada.

CNH 01775078299; Motorista: Carlos Alberto da Silva Rodrigues; CPF 746.561.043-53; CRLV 015272621569; Transportador: Trans Kothe Transp Rod S/A; CNPJ 03.052.564/0003-28; Placa-QKI-3981-TO apresentados os documentos abaixo:

Damdfe no 13929 (23201203052564001308580010000139291140402556

Dacte no 18622 (23201203052564001308570010000186221971664575)

Danfe no 0142249 (23201207467822000126550010001422491526754437)

Evasão na UOF de Divisa (Unidade Avançada de Barra do Garças)

Produto: fertilizantes retidos veículo para verificação documental das mercadorias, lavrado TVF 97644

Da Análise dos Fatos: Após análise da documentação fiscal foi constatado a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria, conforme determina o artigo 17, inciso XIV da Lei 7.098/98 c/c o artigo 15-A da Portaria 87/2005. Da Infração Tributária e Penalidade: Infração: Art. 17, inc. XIV da Lei 7.098/1998. Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 1 da Lei Estadual no 7098/1998.

Do Cálculo do Imposto Devido: mercadoria isenta (fertilizante). [...]. (Id. 95590950 – fls. 3).

De fato, compete ao contribuinte comprovar a regularidade fiscal da operação por meio da apresentação da documentação idônea a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, nos termos do artigo 17, XIV, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [sem negrito no original]

Logo, correta está a lavratura do auto de infração.

Todavia, quanto à apreensão de mercadorias, anoto que a documentação fiscal (Id. 95589999 – fls. 6/10 e Id. 95590950 – fls. 6/7) demonstra que se trata de operação de simples transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP 6151 -
transferência de produção do estabelecimento
), de modo que não se cuida de hipótese de incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
nem de ausência de notas fiscais vinculadas à operação.

Assim, houve tão somente aplicação de penalidade de multa, no valor de R$ 50.774,32: cinquenta mil reais,
em razão da ausência de apresentação da documentação fiscal vinculada à operação
a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitou a mercadoria
, nos termos do artigo 47-E, III,
j
, “2”, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019.

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

1) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando houver registro de passagem, efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

[...]

Daí decorrente, inaplicável, no caso, a tese firmada,
em sede de incidente de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público deste Tribunal:

[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal;
b)
por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação.

Modulação

Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a
tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal
, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, repiso,
não se cuida de hipótese de ausência de documentação fiscal vinculada à operação, tampouco de incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),
uma vez que se trata de
operação de
simples remessa
de bens, o qual não incide tributo. Logo, não há necessidade de manter os bens e mercadorias apreendidos referente aos termos de apreensão e depósito no 1146227-4 e no 1146228-5.

Por fim, é de se esclarecer que,
a circunstância de não incidir
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

[...]

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

[...]

Parágrafo único.
A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

[...]

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.116.792/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que
as obrigações acessórias são autônomas em relação à obrigação principal, devendo aquelas serem adimplidas
,
mesmo pelas pessoas físicas ou jurídicas que não ostentem a condição de contribuinte, por gozarem de imunidade tributária ou qualquer outro benefício fiscal
. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 700366/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2015). [sem negrito no original]

Em conclusão,
a sentença está longe de ensejar modificação, porquanto no caso,
possível é a liberação das mercadorias apreendidas,
a afastar
a aplicação do
artigo
952, § 1o, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022